Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-27.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012099-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.977.231-08 (APELANTE), PAULO CESAR MARTINS SANTOS - CPF: 042.160.331-30 (APELANTE), ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (APELANTE), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BORGES DA SILVA - CPF: 043.697.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL HEBERT SILVA DE ARRUDA - CPF: 710.178.871-87 (VÍTIMA), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, CP) e, quanto a um dos réus, também pelo crime de falsa identidade (art. 307,
caput
, CP), pleiteando absolvição e afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado tentado; e (ii) se é cabível o afastamento da valoração negativa da culpabilidade quanto ao réu que cumpria pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de furto qualificado tentado estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, funcionário da empresa de segurança, da vítima e apreensão dos instrumentos do crime (pé de cabra e alicate).

2. As versões conflitantes apresentadas pelos réus, somadas às circunstâncias do flagrante e aos elementos probatórios, demonstram que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

5. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A tentativa de furto resta caracterizada quando há início da execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 2. É válida a valoração negativa da culpabilidade quando o agente comete novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON ANTONIO DE ALMEIDA
e
ADNILSON MARTINS FERREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal; e quanto à Adnilson Martins Ferreira, também, como incurso no art. 307,
caput
, do CP.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam tese absolutória ao argumento de que
não foi comprovado nenhum ato de assenhoreamento pelos réus, ou seja, não houve sequer início da prática do verbo descrito no tipo penal
.

Apontam, ainda, tão somente com relação ao apelante Adnilson Martins Ferreira, a necessidade de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (Id. 261452946).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 261452948).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 246765663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

1. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 17.05.2022, por volta das 00h30min, os denunciados
EDSON ANTÔNIO
de Almeida e
PAULO CÉSAR
Martins Santos, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de animus furandi, tentaram subtra ir, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes nos objetos que guarneciam o interior da Empresa Vallouro Agropecuária,
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
(Id. 261452775).

2º FATO – FALSA IDENTIDADE

No dia 17 de maio de 2022, nas dependências da 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, o acusado
ADNILSON MARTINS FERREIRA

atribuiu-se falsa identidade
,
com a finalidade de obter vantagem ilícita em proveito próprio
, consistente em ocultar seus antecedentes criminais e de se furtar à aplicação da lei penal (Id. 261452869).

Na sentença, o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal; e quanto à Adnilson Martins Ferreira, também, como incurso no art. 307,
caput
, do CP (Id. 261452929).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação criminal pugnando, em síntese, pela absolvição de ambos quanto ao crime de furto qualificado tentado, bem como pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade tão somente com relação ao apelante Adnilson Martins Ferreira (Id. 261452946).

Contudo, razão não lhes assiste.

O delito de furto qualificado tentado, pelo qual os apelantes foram condenados, caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
mediante concurso de duas ou mais pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 261451793); Termos de Depoimento (Id. 261451795; 261451796 e 261451799); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 261451797); Boletim de Ocorrência (Id. 261451798); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 261452751 e 261452754); Relatório (Id. 261452766) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Relatório de Mídias – Id. 261452920 e 261452925).

Na fase inquisitiva os policiais Alysson Macário de Oliveira e Roberto Rogério dos Santos, em depoimentos semelhantes, declararam que foram acionados, via 190, para se deslocarem até o local onde 02 (dois) indivíduos estariam detidos por uma equipe da Empresa Inviolável por estarem furtando a Empresa Lavoro e, quando chegaram ao local, encontraram em posse dos suspeitos: um alicate, um pé de cabra e uma mochila
(Id. 261451795 e 261451796).

Frise-se que o Termo de Exibição e Apreensão registra, justamente, a apreensão de R$ 16,00 (dezesseis reais); 01 (uma) mochila de cor vermelha contendo 01 (um) pé de cabra, 01 (um) alicate de corte, 01 (um) par de chinelo
Cartago
de cor azul e 01 (um) relógio
Quartz
de cor prata (Id. 261451797).

A testemunha Carlos Henrique Borges da Silva (funcionário da Empresa Inviolável) declarou que:

QUE nesta data (17/05/2022) estava em seu local de trabalho(Inviolável - empresa de segurança) quando tocou o alarme da Empresa Lavoro Agropecuária, situada a Rua G 21, s/n. Residencial Granvile II, nesta cidade; Que fomos a Empresa Lavoro Agropecuária e nos deparamos com dois indivíduos saindo da Empresa Lavoro Agropecuária; Que indagamos os suspeitos acerca do que estariam fazendo no local, e eles nos disseram que tinham entrados nas dependências da empresa para "fumarem drogas"; Que verificamos o que os suspeitos tinham em uma mochila que levavam com eles, e encontramos nesta um alicate e um pé de cabra; Que diante dos fatos conseguimos detivemos ambos os indivíduos e acionamos a polícia militar; Que a empresa está em construção e há no local um container que contém vários materiais de construção, tais como maquitas, vários fios de cobre, furadeiras entre outros; Que não há câmeras de monitoramento no local dos fatos; Que a empresa é cercada por tapumes e os suspeitos devem ter pulado estes para entrarem e tentar furtar; Que afirma ainda que há na empresa(Lavoro Agropecuária) vários sensores de movimento, que detectaram a presença dos suspeitos, sendo que há um barracão e o container naquela área; Que não foram levados materiais da Empresa Lavoro Agropecuária (Id. 261451799).

Em seu interrogatório, o acusado
Adnilson Martins Ferreira identificou-se como Paulo Cesar Martins Santos (Id. 261452751), oportunidade em que negou ter entrado na Empresa Lavoro para tentar furtá-la, consignando que o alicate e o pé de cabra encontrados em sua posse eram para realizar seus trabalhos diários
fazendo cercas
(Id. 261452751).

Ao ser interrogado, o acusado Edson Antônio de Almeida narrou a dinâmica dos fatos em divergência com o depoimento do acusado Adnilson Martins Ferreira, especificando que:

[.
..] estava em companhia de Paulo e estavam a procura de um local para usarem drogas; Que encontraram a Lavoro

Agropecuária e entraram no local pulando os tapumes, ocasião em que tocou o alarme no local; Que saíram do local e ficaram para lado externo, contudo instantes depois o pessoal do monitoramento chegou; Que a PM foi acionada e eles foram ao local, onde estes fizeram a abordagem e revista de ambos; Que com Paulo foi encontrado uma mochila e dentro desta há um alicate e um pé de cabra; Que diante dos fatos ambos foram encaminhados para a Delegacia; Que nega terem tentado furtar a Lavoro Agropecuária; Que perguntado porque motivo portavam um alicate e um pé de cabra, alega o interrogado que iriam usar estes para desmancharem um barraco de madeira perto do rio e iriam levar para outro local que não fosse de preservação ambiental e este seria construído "para nós mesmos"(sic); Que não mexeram em nada no local dos fatos que pudesse ter acionado os alarmes; Que não sabe se havia algo de valor na Lavoro Agropecuária; Que afirma ainda o interrogado que tinha pegado emprestado de um terceiro o alicate e o pé de cabra e estava na mochila de Paulo

(Id. 261452754).

Ainda na fase investigativa a vítima Adriel Hebert Silva de Arruda (proprietário da Empresa Lavoro) afirmou que: TOMOU CONHECIMENTO ATRAVÉS DA EMPRESA INVIOLÁVEL QUE DOIS INDIVÍDUOS TENTARAM ENTRAR NO REFERIDO BARRACÃO PREDIAL (Id. 261452766).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Alysson Macário de Oliveira confirmou ter encontrado os acusados em frente à empresa, bem como que após revistarem os seus pertencem, foram encontrados os objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão n. 131.3.2022.7913
(Id. 261452920).

Posteriormente a vítima Adriel Hebert Silva de Arruda (proprietário da Empresa Lavoro) declarou ter sido informada por membros da Empresa Inviolável (na madrugada do fato) acerca da tentativa de furto realizada pelos acusados, bem como que as câmeras de segurança não capturaram a prática delitiva, porém ressaltou que os funcionários da empresa de segurança flagraram os indivíduos no interior da construção, o que impediu que estes concretizassem a subtração dos materiais que se encontravam no local (Id. 261452920).

Perante as autoridades judiciais o acusado Edson Antônio de Almeida afirmou ter entrado no interior da empresa para fazer uso de entorpecentes, que os materiais descritos no
Termo de Exibição e Apreensão n. 131.3.2022.7913 realmente estavam e sua posse, mas que eram para realização de um serviço de desmanchar um barraco e fazer uma cerca (Id. 261452925).

Já o acusado
Adnilson Martins Ferreira, em depoimento divergente do realizado por Edson Antônio de Almeida, declarou que não entraram no estabelecimento; que usaram droga apenas em frente à empresa; que não tinham a intenção de furtar nada e que estavam voltando do serviço
(Id. 261452925).

Da análise dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, deve se concluir pela prática do crime de furto qualificado tentado pelos acusados Adnilson Martins Ferreira e Edson Antônio de Almeida.

Isso porque os elementos probatórios constantes nos autos, especificamente o Termo de Exibição e Apreensão n. 131.3.2022.7913, que descreve com exatidão os materiais apreendidos em posse dos apelantes: (
01 (uma) mochila de cor vermelha contendo 01 (um) pé de cabra, 01 (um) alicate de corte
), corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, pelo funcionário da Empresa Inviolável e pela vítima, no sentido de que o crime de furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos apelantes em ambas as fases da persecução penal não guardam verossimilhança entre si, notadamente porque um afirma que estavam indo realizar um serviço, outro que estavam voltando; um confessa que, realmente, entraram no interior do estabelecimento e o outro diz que permaneceram do lado de fora, o que, a meu ver, fragiliza sobremaneira as declarações dos acusados.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

[...] Quanto à tentativa de furto, o argumento de teriam sido executados meros atos preparatórios não encontra guarida no conjunto probatório angariado nos autos, mormente diante da comprovação, ao longo da instrução penal, de que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu [...].

(N.U 1000599-14.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição dos apelantes pela prática do delito de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), uma vez que devidamente comprovado que o crime de furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes.

Da mesma forma, improcedente o pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com relação ao apelante
Adnilson Martins Ferreira.

No caso concreto, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade pelos seguintes fundamentos:

[.
..] A culpabilidade do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena (semiaberto), demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” Precedentes STJ (Id. 261452929).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o cometimento do crime durante o cumprimento de pena por delitos anteriores justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais (STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

[
...] Segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.” (STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021).

(N.U 1015743-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, escorreita a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025